Tribunal: TJES
Processo: 0022752-65.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022752-65.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALMIR DE SOUZA VEIGA e outros (47)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO PELO CRITÉRIO DO MAIOR TEMPO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não induz violação a direito líquido e certo dos apelantes a previsão contida no item 5.6 da Diretriz nº 001/2018,
in verbis
:
“independente do critério de seleção, nenhum cabo será promovido à graduação de 3º Sgt sem que antes tenha sido aprovado no CHS, conforme o artigo 15, inciso III, da LC 864/2017”,
estando incluídos nesta exigência também os militares que ingressarem no CHS/2018 pelo critério da antiguidade por tempo de serviço.

2.

Assim, não há que se falar em promoção baseada tão somente no critério temporal, sendo imprescindível que o militar também realize o Curso de Habilitação de Sargento, bem como nele seja aprovado.

3.
O que se verifica da regra contida no art. 108 da LC 864/2017 é que o preenchimento de vagas está relacionado ao acesso/matrícula no CHS/2018, e não para promoção automática, sem necessidade de aprovação no referido curso.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, denegando a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
ALMIR DE SOUZA VEIGA E OUTROS
, no intuito de reformar a sentença de

fls. 277/279v., que denegou a ordem no mandado de segurança por eles impetrado.

Em suas razões recursais (fls. 281/302), os apelantes sustentam, em síntese, que a eles

deve ser dispensado tratamento diverso no processo seletivo do CHS/2018, eis que possuem regramento próprio para o ano de 2018 em relação à promoção à graduação de 3º Sargento QPMP-C, tendo em vista que são os Cabos com maior tempo de serviço.

Afirmam, assim, que o art. 108 da LC 864/2017 estabelece outra forma de preenchimento de vaga para 3º Sargento QPMP-C da PMES, qual seja, a por tempo de serviço para Cabos até a colocação 302 (trezentos e dois) no ano de 2018, e não por mérito intelectual.

Pugnam pela reforma da sentença com a concessão da segurança.

Contrarrazões às fls. 306/313

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de abril de 2024.

DES. FÁBIO BRASIL NERY

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022752-65.2018.8.08.0024

APELANTE: ALMIR DE SOUZA VEIGA E OUTROS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ALMIR DE SOUZA VEIGA E OUTROS
, no intuito de reformar a sentença de

fls. 277/279v., que denegou a ordem no mandado de segurança por eles impetrado.

Em suas razões recursais (fls. 281/302), os apelantes sustentam, em síntese, que a eles

deve ser dispensado tratamento diverso no processo seletivo do CHS/2018, eis que possuem regramento próprio para o ano de 2018 em relação à promoção à graduação de 3º Sargento QPMP-C, tendo em vista que são os Cabos com maior tempo de serviço.

Afirmam, assim, que o art. 108 da LC 864/2017 estabelece outra forma de preenchimento de vaga para 3º Sargento QPMP-C da PMES, qual seja, a por tempo de serviço para Cabos até a colocação 302 (trezentos e dois) no ano de 2018, e não por mérito intelectual.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso interposto.

Na origem, os recorrentes se socorreram da via mandamental para impugnar ato dito coator, atribuído ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, alegando que são policiais militares, no nível hierárquico Cabo PM da Qualificação Policial Militar de Praças Combatentes – QPMP-C, que disputam vaga no processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2018.

Disseram, então, que o Comandante Geral da PMES, ao baixar a Diretriz de Instrução nº 001/2018-DRH, que orienta o processo para o CHS/2018, não cumpriu o disposto na Lei Complementar 864/2017, que prevê:

Art. 108. As 302 (trezentas e duas) vagas a serem acrescidas na graduação de 3º Sargento QPMP-C, no âmbito da PMES, e as 31 (trinta e uma) vagas a serem acrescidas na graduação de 3º Sargento QPCBM, no âmbito do CBMES, em 01.07.2018, em virtude do previsto nos arts. 74 e 75 da Lei Complementar nº 848, de 10 de março de 2017, ficam reservadas para serem todas preenchidas de forma gradativa, no ano de 2018.

Parágrafo único. As vagas mencionadas no caput deste artigo serão preenchidas pelos Cabos que possuírem maior tempo de efetivo serviço nas respectivas Corporações, computados na forma da Lei nº 3.196, de 1978, desde que preencham os requisitos do art. 38 desta Lei Complementar.

Aduzem que a regra determina que no decorrer do ano de 2018, os Cabos de maior tempo de serviço até a colocação 302 (trezentas e duas) devem ser promovidos à graduação de 3º Sargento, desde que preencham os requisitos do art. 38, I ao VI, da LC 864/2017.

Entretanto, o Comandante Geral da PMES afastou a regra descrita no citado art. 108 e determinou que os militares de maior tempo de serviço fossem incorporados ao processo seletivo do CHS/2018, juntamente com os demais Cabos, vedando o direito de serem promovidos no decorrer do ano de 2018 pelo critério de maior tempo de serviço.

Segundo sustentam, o art. 108 da LC 864/2017 apresenta regra de aplicação exclusiva no decorrer do ano de 2018, no tocante à promoção de Cabos da PMES e CBMES, que em nenhum outro momento será aplicada.

Nesse cenário, pleitearam fosse determinado à autoridade apontada coatora que lhes garanta a promoção à graduação de 3º Sargento QPMP-C da PMES, observando, para tanto, a ordem de maior tempo de serviço, suspendendo para eles a publicação contida no item 5.5 da Diretriz de Instrução 001/2018-DHR, a fim de que tenham preservada a antiguidade, como 3º Sargento, em relação aos demais Cabos que estão no processo seletivo do CHS/2018, salvo os que estiverem em ressarcimento de preterição.

Pois bem.

De plano, vislumbro que o apelo não merece provimento.

O art. 15, inciso III da Lei Complementar nº 864/2017 dispõe que:

Art. 15. Para promoção pelos critérios de merecimento intelectual, merecimento e
antiguidade

é indispensável
que os militares estaduais
atendam
, dentre
outras
estabelecidas nesta Lei Complementar, as seguintes condições:

III - para ser promovido à graduação de 3º Sargento, o Aluno Sargento (Al Sgt) deve ser
aprovado no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS)
. (grifo nosso).

Logo, não induz violação a direito líquido e certo dos apelantes a previsão contida no item 5.6 da Diretriz nº 001/2018,
in verbis
:
“
independente do critério de seleção
, nenhum cabo será promovido à graduação de 3º Sgt sem que antes tenha sido aprovado no CHS, conforme o artigo 15, inciso III, da LC 864/2017”,
estando incluídos nesta exigência também os militares que ingressarem no CHS/2018 pelo critério da antiguidade por tempo de efetivo serviço.

Assim, não há que se falar em promoção baseada tão somente no critério temporal, sendo imprescindível que o militar também realize o Curso de Habilitação de Sargento, bem como nele seja aprovado. Nesse sentido:

49776480 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS/2018). ALEGAÇÕES DE DECADÊNCIA E NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADAS. TESE DE QUE A CONTAGEM DAS VAGAS DEVERIA SE ESTENDER ATÉ O FINAL DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. INCONSISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] II - A intenção do legislador ao enunciar que o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) é uma etapa do processo seletivo (art. 39 da LC nº 864/2017) era deixar claro que
para ser promovido à graduação de 3º Sargento, o Aluno Sargento (AI Sgt) deve ser necessariamente aprovado no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS)
. [...] (TJES; AI 0027213-80.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 27/05/2019; DJES 07/06/2019)

O que se verifica da regra expressa do art. 108 da LC 864/2017 é que o preenchimento de vagas está relacionado ao acesso/matrícula no CHS/2018, e não para promoção automática, sem necessidade de aprovação no referido curso.

Logo, ressai clara a sintonia do ato questionado ao que estabelece o texto legal
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento.

Sem honorários recursais, porquanto tratar-se de mandado de segurança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.